Tribunal: TJSP
Processo: 2145414-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada pela parte autora consubstanciada na suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário por empréstimo dito fraudulento. Insurgência do autor. Com razão. Verossimilhança das alegações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada pela parte autora consubstanciada na suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário por empréstimo dito fraudulento. Insurgência do autor. Com razão. Verossimilhança das alegações verificada através das provas apresentadas pela autora. Extrato do benefício previdenciário. Boletim de ocorrência. Perigo de dano evidente ante a impossibilidade de suportar os prejuízos dos supostos empréstimos fraudulentos. Irreversibilidade mitigada pela teoria do mau menor. Tutela concedida, determinando-se a suspensão das parcelas referentes aos empréstimos impugnados, sob pena de multa de R$1.000,00 por ato de descumprimento, limitada a R$20.000,00. Decisão reformada. Recurso provido.